Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-20.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. FILHO MENOR. PORTADOR DE DOENÇA CRÔNICA. TDHA E/OU DPAC. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESEMPREGO FORMAL. CAPACIDADE DO GENITOR. NÃO EXONERA O DEVER DE SUSTENTO.
1. Nos termos do art. 1.694 do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos financeiros do alimentante.
2. Os alimentos, mormente quando o menor está acometido de doença crônica, devem expressar as necessidades do alimentando de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade.
3. O fato de o alimentante ter ficado temporariamente sem emprego formal no curso da lide é insuficiente para impedir a fixação da pensão, sobretudo porque este possui plena capacidade para se inserir no mercado de trabalho.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.